Tribunal: TJSP
Processo: 0008713-72.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Concurso de agentes. Mostra-se inverossímil e mesmo ingênua a versão dos acusados que não estavam desde antes mancomunados com seu acompanhante de então que teria, repentinamente, por conta própria e sem avisá-los, anunciado o roubo à vítima. É que nenhum ladrão se aventuraria em empreitada assim arriscada e audaciosa sem combiná-la previamente com seus

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Concurso de agentes. Mostra-se inverossímil e mesmo ingênua a versão dos acusados que não estavam desde antes mancomunados com seu acompanhante de então que teria, repentinamente, por conta própria e sem avisá-los, anunciado o roubo à vítima. É que nenhum ladrão se aventuraria em empreitada assim arriscada e audaciosa sem combiná-la previamente com seus parceiros que, assim não fosse, poderiam até mesmo obstar o bom sucesso do ilícito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008713-72.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCUS
VINICIUS SERRA BARRETO e MATEUS DOS SANTOS MACHADO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008713-72.2018.8.26.0635 -Voto no 11991
2
Apelação Criminal n.o 0008713-72.2018.8.26.0635.
Apelantes: Mateus dos Santos Machado da Silva e Marcus Vinícius Serra Barreto.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal.
Voto n.o 11.991.
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Concurso de agentes. Mostra-
se inverossímil e mesmo ingênua a versão dos acusados que não
estavam desde antes mancomunados com seu acompanhante de
então que teria, repentinamente, por conta própria e sem avisá-los,
anunciado o roubo à vítima. É que nenhum ladrão se aventuraria
em empreitada assim arriscada e audaciosa sem combiná-la
previamente com seus parceiros que, assim não fosse, poderiam
até mesmo obstar o bom sucesso do ilícito.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Mateus dos
Santos Machado da Silva e por Marcus Vinícius Serra Barreto, em
face da sentença proferida nos autos da ação penal em epígrafe, pela
qual foram condenados a cumprirem as penas individuais de cinco (5)
anos e quatro (4) meses, além de treze (13) dias-multa, no regime
inicialmente semiaberto, tudo por incorrerem em infração à norma do
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal (fls. 471-478 e
490-501).
Buscam suas respectivas absolvições em face da fragilidade do
conjunto probatório reunido nos autos.
Sucessivamente, a Defesa de Marcus aponta a sua participação
de menor importância; a desclassificação da condenação para restar
incurso apenas por infração à norma do artigo 146 do Código Penal,
atentando-se, nesse ponto, para a aplicação do chamado princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008713-72.2018.8.26.0635 -Voto no 11991
3
insignificância; o reconhecimento da forma tentada do crime,
pleiteando-se, por fim, a redução da pena imposta.
Recebidos e processados os recursos, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 395-401) e, posteriormente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelos desprovimentos dos apelos (fls.
406-410).
Os réus recorrem em prisão cautelar.
É o relatório.
Nega-se provimento aos recursos.
A materialidade do crime está devidamente sedimentada pela
documentação formada nos autos, além da prova oral que igualmente
a sustenta.
A autoria concursiva do crime em tela também é incontestável e
recai em desfavor dos acusados.
Ambos estiveram em juízo e assumiram que estavam no palco
dos fatos, não obstante terem se esquivado da responsabilidade
penal que lhes recaem.
Mateus disse que estava com Marcus e um terceiro indivíduo,
cujo nome não sabe, quando pararam no posto de gasolina para
comprarem cigarros, sendo que, repentinamente, os dois saíram
correndo de dentro da loja de conveniência e optou, então, por
acompanha-los, tudo sob os gritos de “pega-ladrão” dos funcionários
do estabelecimento.
Já Marcus contou que estava com o terceiro, cujo nome não se
lembra, e decidiram ir comprar cigarros, não sem antes passar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008713-72.2018.8.26.0635 -Voto no 11991
4
residência de Mateus para que os acompanhasse. Informou que, no
local, esse terceiro anunciou o assalto, sem que tivesse qualquer
ciência disso, e determinou à vítima a entrega de dinheiro e cigarros,
tendo, por medo, apanhado os maços da gôndola e, em seguida,
saído em disparada do local.
Não obstante a inverossímil e ingênua versão de inocência dos
acusados, devem eles serem mesmo condenados pelo roubo.
Realmente não é minimamente crível que não soubessem dos
planos do terceiro que não foi preso. Ao contrário, as provas revelam
que não apenas sabiam do roubo, como dele participaram
efetivamente, contribuindo cada qual com determinada tarefa para o
sucesso da empreitada. Daí porque também não há de se suscitar a
participação de menor importância por qualquer dos apelantes,
lembrando que o sistema jurídico contemplou a teoria monista em
relação ao assunto.
Marcus, mesmo debaixo da inocente compra de cigarros, deles
se apoderou enquanto a vítima, amedrontada, entregava o dinheiro ao
comparsa. Já Mateus, como é comum em crimes a estabelecimentos
comerciais, ficou do lado de fora, certamente par vigiar e anunciar
algum acontecimento que pudesse frustrar o roubo.
Ora, é óbvio que ninguém se lança na prática de um roubo ―
delito sabidamente arriscado e ricamente apenado no direito brasileiro
― sem, ao menos, combiná-lo antes com seus parceiros que, assim
não fossem, poderiam ser um gratuito obstáculo para o bom sucesso
da empreitada. Assim, a versão que não sabiam das intenções de seu
acompanhante, apresentada por ambos os réus, é simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008713-72.2018.8.26.0635 -Voto no 11991
5
inacreditável já em si própria.
Endossa esse raciocínio que coloca os apelantes como autores
concursivos desse crime a eles imputado a esquiva quanto à
identificação desse terceiro, apontado como o único efetivo
assaltante. Ora, difícil acreditar que mesmo sem qualquer intimidade
com esse indivíduo ― a ponto de não saberem nem mesmo o seu
nome, frise-se ― , tenham os acusados saído do conforto de seus
lares para acompanhar essa enigmática figura na aquisição de
cigarros, já em horário avançado daquele 12 de outubro de 2018, e
muito menos o fato de terem, todos, corrido do local na tentativa de
evasão, o que materialmente comprovou que estavam sim, e desde
antes, mancomunados para a prática do crime.
Assim, tem-se como comprovada a responsabilidade de ambos
pelo crime que, por sua vez, não pode ser abrandado para órbita
normativa menos complexa, já que o arcabouço reunido deu conta de
que os acusados, em unidade de desígnios, constrangeram a vítima
para a subtração de bens, como bem narrado por ela, inclusive, figura
que se amolda exclusivamente à previsão normativa exposta no artigo
157 do Código Penal.
Vale lembrar, por fim, e para que não paire dúvidas quanto ao
acerto da sentença ora combatida, que os réus foram presos ainda na
posse dos cigarros subtraídos e que nenhuma prova que pudesse
esvaziar essa versão acusatória foi produzida nos autos.
A dosimetria também restou inabalável.
As penas-base foram bem fixadas no mínimo legal de quatro (4)
anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008713-72.2018.8.26.0635 -Voto no 11991
6
Já na segunda etapa, as menoridades etárias não podem
reduzir as penas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ), razão pela
qual as penas ficam inalteradas.
Finalmente, na última etapa, elevam-se as penas dos réus na
fração de um terço (1/3) em razão da majorante pelo concurso de
agentes alcançando, resultando na pena individual e idêntica de cinco
(5) anos e quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de treze
(13) dias-multa.
E bem caracterizada a majorante.
Conforme visto e exaustivamente explicitado, os acusados
estavam alinhados e ajustados para a prática do roubo, o quanto
basta à configuração do concurso de agentes no roubo.
Consumado o roubo, pois parte dos bens não foi sequer
recuperada (dinheiro em espécie) e aquelas encontradas com os réus
(cigarros) saíram da esfera de posse da vítima (Súmula 582 do STJ),
as penas se consolidam por não existirem outras circunstâncias que
as modifiquem.
Imutáveis também os regimes prisionais de cumprimento inicial
aplicados no patamar legal intermediário. Tratando-se de crime
patrimonial com emprego de grave ameaça, o qual traduziu em
condenação e pena nada módica aos acusados (acima de quatro
anos), qualquer abrandamento seria inviável, além de não traduzir a
concreta e proporcional resposta jurisdicional à extensão dos ilícitos.
Por não decorrer especialmente da longevidade das penas impostas,
mas da reprovabilidade concreta do ilícito, incabível a utilização da
ferramenta da detração penal, anotando-se que nem mesmo o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008713-72.2018.8.26.0635 -Voto no 11991
7
de prisão preventiva experimentado entre a prisão em flagrante e a
sentença condenatória traria alguma contribuição nesse sentido.
Inviável, para ambos, especialmente porque se trata de crime
cometido com grave ameaça e por não haver requisito objetivo, a
substituição da privação de liberdade por restrição de direitos ou,
ainda, a respectiva suspensão condicional.
Em face do exposto, afastada a preliminar de nulidade, nega-se
provimento aos recursos, mantendo-se, incólume a sentença ora
guerreada, comunicando-se de imediato o resultado do presente
julgamento aos dois juízos da execução.
Mazina Martins
Relator